Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723432-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Levz Indústria e Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda – ME Jackson Sarkis Carminati Agravado: Craaf Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – EPP Craaf Serviços de Monitoramento Limpeza e Conservação Construtora Incorporadora Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jackson Sarkis Carminati e pela sociedade empresária Levz Indústria e Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700986-28.2020.8.07.0005, assim redigida: “Inicialmente, dê-se baixa em nome do terceiro CARLOS EDUARDO OLIVEIRA, porque solucionada a questão que motivou sua intervenção. O exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora, ao argumento de que a executada está se escusando da satisfação do débito, bem assim não detém qualquer patrimônio visível e promove o desvirtuamento da sociedade (ID n. 155397759). As pesquisas de ativos financeiros da executada pelo sistema e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis mostraram-se infrutíferas, sendo certo que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos sistemas informatizados. Com efeito, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para quitar o débito. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu que a executada não detém qualquer patrimônio visível e que houve o desvirtuamento da empresa. Por isso postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios respondam pelas dívidas. No entanto, é imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica, já que a relação existente entre as partes não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. A exequente não fez prova inequívoca do alegado intuito fraudulento por parte da executada, tampouco do suposto desvirtuamento, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Com efeito, a fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. Apenas a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular das atividades empresariais não é suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, já que não se amolda às hipóteses previstas no artigo 50, do Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o assunto, destaque-se o decidido recentemente pelo Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não se tratando de relação jurídica sujeita às disposições do microssistema protetivo do consumidor, para aplicar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica deve-se observar os requisitos erigidos no art. 50 do CC. 2. Nos termos do art. 50 do CC, somente se demonstrado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz estará autorizado a determinar a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica. 3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, bem como o encerramento ou a dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica se não comprovados os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1638142, 07200645220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, não estando presentes os requisitos necessários para a adoção da medida, INDEFIRO o pedido instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir bens dos sócios. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III do CPC.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 47831669), em síntese, que deve ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias recorridas, com o intuito de facilitar a satisfação do crédito pretendido. Sustentam que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está submetida às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Acrescentam que está demonstrada a insolvência das sociedades empresárias devedoras. Aduzem que há grande dificuldade para a satisfação do crédito, tendo em vista que não foram encontrados bens dos devedores passíveis de penhora. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica das agravadas. Em ordem subsidiária, pleiteiam a “quebra do sigilo bancário e fiscal” das recorridas. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 47831673 e Id. 47831676). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente a eventual “quebra do sigilo bancário e fiscal” das agravadas não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na presente hipótese os recorrentes pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a “probabilidade de provimento do recurso” (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de promover a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias agravadas. É importante destacar que a demanda originária envolve eventual o descumprimento das obrigações que consistiram na execução de serviço de consultoria e assessoria empresarial, como pode ser observado pelo teor do instrumento negocial referido no Id. 55317402 dos autos do processo de origem. Diante desse cenário, ao contrário do que afirmam os recorrentes, é possível perceber que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não se ajusta aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a legitimidade da pretensão recursal deve ser examinada com fundamento nas normas previstas no Código Civil. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direta ou indiretamente pelo eventual abuso. O desvio de finalidade é caracterizado pela utilização da pessoa jurídica com o propósito de prejudicar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza (art. 50, § 1o, do Código Civil). A confusão patrimonial é caracterizada pelas hipóteses previstas no art. 50, § 2o, do Código Civil. No caso em análise os agravantes alegam que está demonstrada a insolvência das sociedades empresárias devedoras, além de ter sido verificada grande dificuldade para a satisfação do crédito, tendo em vista que não foram encontrados bens dos devedores passíveis de penhora. Ocorre que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem, até o momento, não permitem afirmar com segurança que estão preenchidos os requisitos para que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades empresárias recorridas. Note-se que os argumentos articulados pelos agravantes indicam que a pretendida desconsideração deve ser deferida com base nas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mas é bom repisar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes não se ajusta aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Diante desse cenário é possível perceber que as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator